Tribunal: TJPA
Processo: 0800717-49.2020.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800717-49.2020.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALZIRA ESTEVAM DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORA ANALFABETA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação anulatória movida por Alzira Estevam da Silva, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a devolução dos valores descontados e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a ausência de extratos bancários na petição inicial configura inépcia; (ii) estabelecer se a ausência de tentativa de solução administrativa afasta o interesse de agir da autora; e (iii) determinar se há provas suficientes para validar o contrato de empréstimo consignado e, em caso negativo, definir a extensão da restituição e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de inépcia da inicial não procede, pois a falta de extratos bancários não constitui ausência de documento essencial, sendo matéria de mérito e prova, além de configurar inovação recursal.

O acesso ao Judiciário é direito fundamental, não sendo exigível o esgotamento da via administrativa como requisito para o ajuizamento da ação, conforme entendimento pacífico dos tribunais.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, especialmente diante da impugnação da autenticidade da assinatura da autora analfabeta. Para a validade do contrato firmado por analfabeto, é necessário o cumprimento do art. 595 do CC, com assinatura a rogo e testemunhas qualificadas, o que não foi devidamente demonstrado.

A ausência de comprovação da anuência da autora na contratação do empréstimo caracteriza falha na prestação do serviço, tornando indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário.

Os descontos indevidos configuram enriquecimento sem causa, sendo cabível a repetição do indébito. Considerando a modulação dos efeitos pelo STJ no EAREsp 600663/RS, a restituição deve ocorrer em dobro para os valores descontados após 30/03/2021 e de forma simples para os anteriores a essa data.

O dano moral decorre da privação de verba de natureza alimentar e da falha grave na prestação do serviço bancário. Contudo, o valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para reduzir a indenização por danos morais para R$ 3.000,00 e determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples e em dobro, conforme modulação do STJ.

Tese de julgamento
:

A ausência de extratos bancários na petição inicial não caracteriza inépcia da ação, pois não se trata de documento essencial à propositura do feito.

O direito de acesso ao Judiciário não depende da prévia tentativa de solução administrativa.

Em contratos firmados por analfabetos, a instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação mediante assinatura a rogo e testemunhas qualificadas.

A falha na prestação do serviço bancário que resulte em descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

A repetição do indébito deve ser em dobro para valores descontados após 30/03/2021 e simples para os anteriores, conforme modulação fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 107, 595, 876, 884 e 885; CPC, arts. 319, 320, 330, §1º, 371 e 373, II; CDC, art. 6º, VIII e art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.907.394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.05.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800717-49.2020.8.14.0054

APELANTE
: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
: ALZIRA ESTEVAM DA SILVA

ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA-PA

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença de Id 24162526 proferida em AÇÃO ANULATÓRIA movida por
ALZIRA ESTEVAM DA SILVA
, na qual foi reconhecida a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (ID 24162526):

(...)

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido BANCO BRADESCO S/A, ora qualificada, a pagar ao(s) autor(e)(s) ALZIRA ESTEVAM DA SILVA, qualificada nos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor de R$ 1.568,00 (mil quinhentos e sessenta e oito reais), a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada evento danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato sob o n. 333386275-7, devendo os descontos serem imediatamente suspensos e cancelados.

Com base no CPC, Art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios na base de 20% sobre o valor da condenação.

P.R.I.C.”

Nada mais havendo mandou o MM Juiz encerrar o presente termo que vai devidamente assinado. Eu, ...... Jobson Santos Costa, Assessor Jurídico de primeira entrância, de acordo com a Portaria Nº 2.5542014-GP, o digitei e subscrevo.

Juiz de Direito: ...................................................”

Na origem, ALZIRA ESTEVAM DA SILVA, qualificada nos autos, ingressou com ação ordinária em face de BANCO BRADESCO S/A, qualificado na contestação, objetivando a sua condenação por danos morais causados por supostos descontos indevidos junto ao benefício.

Narrou que foram descontados sobre sua renda assistencial diversas parcelas referentes a empréstimos dos quais jamais teria contratado.

Citada, a ré compareceu em audiência e contestou o pedido alegando que o serviço foi contratado regularmente, objeto de refinanciamento. Por isso, os descontos efetuados teriam sido legítimos e não dão amparo às indenizações pleiteadas.

As partes em audiência dispensaram a produção de novas provas.

Sobreveio a sentença recorrida, no Id 24162526.

Inconformado com o decisum, o BANCO BRADESCO S/A interpôs Recurso De Apelação (ID Num 24162529).

O banco apelante sustenta que a decisão deve ser reformada pelos seguintes fundamentos:

1. DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

O recurso foi interposto dentro do prazo legal, iniciado em 03/10/2024 e finalizado em 24/10/2024, sendo, portanto, tempestivo.

2. DA PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL

Argumenta que a autora não juntou extratos bancários que comprovem o não recebimento dos valores do empréstimo, configurando ausência de documentos essenciais.

Requer a intimação para a juntada dos documentos, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

3. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Sustenta que a parte autora não buscou solução administrativa antes de ingressar com a ação, inexistindo resistência formal por parte do banco.

Afirma que a ausência de tentativa prévia de solução administrativa justifica a extinção da ação, conforme art. 485, VI, do CPC.

4. DA REGULARIDADE DO CONTRATO

O banco apresenta cópia do contrato, alegando que foi assinado a rogo pela autora, com a digital e a assinatura de testemunhas, incluindo um filho da parte autora, garantindo sua validade jurídica.

Sustenta que a cessão do contrato do Banco Pan para o Bradesco foi realizada dentro da legalidade e que a autora pode não ter reconhecido o novo credor.

Argumenta que a transferência do contrato seguiu as normas do BACEN, não havendo irregularidade.

5. DA DESNECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO PARA ANALFABETO

Defende que a legislação permite que analfabetos firmem contratos por assinatura a rogo, sem exigência de escritura pública.

Cita precedentes do STJ e de tribunais estaduais, que validam a contratação mediante assinatura a rogo e testemunhas.

6. DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL

Alega que não houve falha na prestação do serviço e que a simples alegação de desconhecimento do empréstimo não configura dano moral.

Sustenta que a indenização arbitrada de R$ 10.000,00 não se justifica diante da inexistência de prejuízo efetivo.

7. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO

Argumenta que a devolução em dobro só se aplica quando há comprovação de má-fé da instituição financeira, o que não foi demonstrado nos autos.

Requer, caso seja mantida a restituição, que seja feita de forma simples.

8. DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA

Afirma que a autora contratou o empréstimo de forma válida e que a sentença afronta o princípio da obrigatoriedade dos contratos.

Pede o reconhecimento da validade do contrato e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da autora.

9. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o apelante requer:

O conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando
improcedentes os pedidos da parte autora
;

Subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a determinação da
restituição simples
, ao invés de em dobro.

Contrarrazões no ID 24162533.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da validade de um contrato de empréstimo consignado que a apelada, Alzira Estevam da Silva, alega não ter contratado, resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O Banco Bradesco S.A., por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente firmado, apresentando documentos que comprovariam sua autenticidade, incluindo assinatura a rogo e testemunhas. O recurso busca a reforma da sentença que declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, sob o argumento de que não houve falha na prestação do serviço, tampouco prova suficiente de inexistência da contratação, e que a condenação imposta viola o princípio da obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
).

Pois bem.

DAS PRELIMINARES

1. DA ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

Adianto que a preliminar NÃO merece ser conhecida, pelos seguintes fundamentos:

Inovação Recursal
: A alegação sobre a ausência de extratos bancários não foi apresentada na contestação (documento ID 24162505), o que caracteriza inovação recursal. Isso significa que a parte não pode introduzir uma nova tese ou argumento apenas na fase recursal, pois isso fere o princípio da estabilização da demanda e da preclusão consumativa.

Vedação ao Conhecimento
: Como a questão dos extratos não foi discutida na contestação, não pode ser analisada na fase recursal. O Tribunal não pode conhecer de uma questão que não foi debatida no primeiro grau, pois isso prejudicaria o contraditório e a ampla defesa.

Natureza dos Extratos Bancários
: Argumenta-se que tais extratos não são documentos essenciais para a propositura da ação, mas sim elementos de prova que se confundem com o mérito da questão. Ou seja, a falta de sua juntada não impede a análise da demanda, pois a necessidade de sua apresentação estaria relacionada à instrução probatória, e não a uma condição da ação.

Sobre a inovação recursal Fredie Didier Jr. (Curso de Direito Processual Civil, 2023)
explica que "é vedada porque viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, já que impede que a parte adversa se manifeste adequadamente sobre a questão antes da fase recursal."

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INÉPCIA DA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSENTE. DETERMINAÇÃO EMENDA . NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITO. IMPRESCINDÍVEL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de inépcia da inicial não foi arguido em nenhum momento em primeira instância, sendo impossível sua análise em sede de apelo, por configurar inovação recursal e consequente supressão de instância . Pedido não conhecido. 2. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a Inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais 3 . Apesar do julgado liquidando determinar obrigação da instituição bancária de comunicar a todos os mutuários a alteração do índice aplicado, não afasta o entendimento que o requerimento prévio administrativo é requisito essencial para o ajuizamento da ação. 4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é imprescindível o requerimento administrativo e pagamento do custo do serviço para o ajuizamento de ação com pedido, cautelar ou incidental, de exibição de documentos. 5 . Tendo o réu apelado apresentado contrarrazões, necessária a fixação de honorários, ante a angularização processual. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido . Sentença mantida.

(TJ-DF 07047592520228070001 1429697, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/06/2022)

Ademais, ressalte-se que na espécie, o Autor pleiteia a declaração de inexistência de relação contratual com o Banco Agravado, consistente em supostos empréstimos consignados/descontos efetuados em seu nome.

Com o intuito de comprovar os descontos efetuados, junta aos autos extrato de empréstimos consignados emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (Id 24162494).

Assim, constata-se que a exordial atendeu a contento os requisitos elencados no art. 319 do CPC, não havendo de se cogitar de inépcia da petição inicial, na forma do art. 330, § 1º, do CPC, pois os elementos que identificam a ação, quando reunidos, exprimem de forma clara a pretensão da Autora em juízo, sem despertar dúvidas acerca da narrativa dos fatos, dos fundamentos jurídicos e da conclusão lógica do pedido, permitindo, desse modo, a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa pelo Réu.

Na exordial, a Autora requer a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a inexistência da relação contratual na espécie, de modo que a extinção prematura do feito lhe impõe o óbice de pleitear em juízo o direito que entende lhe ser devido.

Conclui-se que os extratos exigidos, ainda que sejam necessários para a análise do mérito da demanda,
não podem ser considerados documentos essenciais à propositura da ação,
nos termos do art. 320, do CPC, de modo que a ausência dos citados elementos não deve ensejar a inépcia da petição inicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. I- Documentos acostados à inicial que atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada a inépcia da inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da exordial, com os documentos que a instruíram, demonstram de forma clara a pretensão da autora em juízo, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu. II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

(TJPA, Acórdão 3140921, Rel. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado em 29/05/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA QUE INDEFERIU A EXORDIAL E EXTINGUIU O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- No caso dos autos, o juízo a quo determinou a intimação da parte autora para que realizasse a juntada de extratos bancários, de forma a comprovar a existência do empréstimo fraudulento, objeto da lide. 2- Entretanto, as informações exigidas pelo togado singular, à título de emenda à inicial, não se afiguram indispensáveis ao ajuizamento do feito originário, incorrendo, portanto, em error in procedendo. 3- Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA, Acórdão 2249024, Rel. Maria do Céo Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 16/09/2019, Publicado em 24/09/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL PARA APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. O ART. 321 DO CPC DETERMINA A EMENDA À INICIAL SOMENTE NOS CASOS EM QUE NÃO FOREM PREENCHIDOS OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 319 E 320, OU QUANDO ESTIVEREM PRESENTES IRREGULARIDADES OU DEFEITOS CAPAZES DE DIFICULTAR O JULGAMENTO DE MÉRITO, HIPÓTESES ESTRANHAS AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Examinando a peça inicial, verifica-se que preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 do Código de Processo Civil, bem como, para a instrução da mesma se trouxe os documentos indispensáveis para a propositura da demanda, consoante dispõe o artigo 320 do mesmo diploma legal, dentro do que seria possível à Autora, não havendo justificativa legal para questionamento dos documentos apresentados.

2. Muito embora o Juiz “a quo” tenha determinado que, para recebimento da inicial, sob pena de extinção, deveria a Autora apresentar extrato da conta, tal exigência não se enquadra como documento indispensável para a propositura da demanda, pois, mesmo que tivesse sido depositado o valor na conta da Apelante, está sendo discutido a existência ou não de contrato de empréstimo entre as partes.

3. Para ser dirimida, questão relativa a existência de contrato entre as partes, e validade de eventual depósito na conta da Recorrente necessita de instrução probatória. Sentença deve ser desconstituída.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJPA, Acórdão 1889430, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/06/2019, Publicado em 28/06/2019).

Assim, considerando que os elementos probatórios acostados aos autos são suficientes para, neste momento processual, embasar as alegações da Apelante/Autora, tem-se que não se trata de inépcia a ausência de juntada dos extratos bancários pelo autor, que seria formalismo exacerbado, haja vista a inicial se apresentar hábil à instauração da lide.

Logo, não deve ser conhecida a questão suscitada em sede de apelação, por constituir inovação recursal, e, ainda que assim não o fosse, deve ser rejeitada a preliminar, por não constituir documento essencial à propositura da ação.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR PELA FALTA DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação contraria o entendimento pacífico dos tribunais, que dispõe que a reclamação administrativa não é pressuposto para a propositura de ação judicial. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATAÇÃO FRADULENTA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE . JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA REFORMADA . - Desnecessário o esgotamento da via administrativa para pleitear o direito supostamente violado ou ameaçado de violação perante o poder judiciário, considerando o direito fundamental do acesso à justiça, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal - Deve ser reconhecida a invalidade do contrato de empréstimo consignado quando existirem indicativos de que este tenha sido celebrado mediante fraude - A contratação mediante fraude não exclui a responsabilidade da requerida, aplicando-se à hipótese a Teoria do Risco da Atividade, prevista nos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, segundo a qual quem tira proveito da atividade econômica desenvolvida deve arcar com eventuais prejuízos dela advindos - Os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário do autor devem ser restituídos em dobro e, por obstar o uso da verba de natureza alimentar, ensejam dano moral indenizável - A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização - Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

(TJ-MG - Apelação Cível: 5000097-26.2022 .8.13.0447 1.0000 .22.114147-6/002, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 12/06/2024, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA . INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA . (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0000521-81.2022.8.16 .0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR ALBINO JACOMEL GUERIOS - J. 06.03 .2023)

(TJ-PR - APL: 00005218120228160153 Santo Antônio da Platina 0000521-81.2022.8.16 .0153 (Acórdão), Relator.: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 06/03/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2023)

O acesso à Justiça é direito fundamental assegurado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo vedada qualquer restrição ao exercício da jurisdição.

Além disso, em casos de negativa de relação contratual, não se exige do consumidor a prévia busca por solução extrajudicial, pois a parte autora busca o reconhecimento da inexistência do contrato e a devolução dos valores descontados indevidamente, sendo o Poder Judiciário o foro adequado para essa análise.

Dessa forma, a preliminar de ausência de interesse de agir deve ser afastada, pois o direito de ação não pode ser condicionado à tentativa de solução administrativa.

MÉRITO

Antes de enfrentar as teses levantadas pelos Apelantes, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS, além de ser
analfabeta
.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do
art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -,
a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de
contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02
, que
prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
(...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo.
Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional
”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Contudo, mesmo tendo a instituição financeira ora apelante apresentado instrumento contratual (Id 24162510, págs.5/14),
segundo alega a parte autora/apelante a digital aposta no contrato sequer lhe diz respeito
, sendo nulo.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada,
o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado
não conseguiu desempenhar seu encargo probatório
, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC,
ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidad
e. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
(....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória,
ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73,
atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura/digital constante de contrato bancário por parte do consumidor,
caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, mediante perícia grafotécnica/papiloscópica ou outro meio de prova.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, reduzo o valor da
condenação do banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais, para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, estes devem ser devolvidos de forma simples e em dobro
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto,
os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores e posteriores a 30/03/2021 (Id 24162494) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples e em dobro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à
APELAÇÃO
, somente para condenar o banco Apelado à devolução simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro após essa data, do montante indevidamente descontado do benefício previdenciário da Autora, e reduzir a INDENIZAÇÃO por dano moral para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais), nos termos da fundamentação.

Com relação aos honorários advocatícios de sucumbência, na fase recursal (Apelação), tenho que a autora/apelada decaiu em parte mínima do seu pedido, nos termos da Súmula 326, do STJ, por isso deixo de distribuir o ônus da sucumbência.

Assim, mantenho os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu,

com base no art. 85, §2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como VOTO.

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2025